Tribunal: TJMT
Processo: 1009645-83.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009645-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA PEREIRA DE BARROS - CPF: 017.688.298-70 (AGRAVADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS
–
PROCEDIMENTO DE CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL
–
PERIGO DE DANO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE REQUISITO ESSENCIAL – ART. 300 DO CPC –
RECURSO PROVIDO.

A demonstração do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC. Desse modo, apesar
de estar evidente a probabilidade do direito, não restou demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Ação de Obrigação de Fazer n. 1014066-90.2022.8.11.0041, deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize, no prazo de 10 dias, as cirurgias reparadoras de reconstrução mamaria bilateral, dermolopectomia abdominal para correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal e dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00, até o limite de R$ 50.000,00.

A agravante alega que não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Aduz que não tem obrigação legal ou contratual de custear os procedimentos, sobretudo porque não estão previstos no rol da ANS.

Diz que é necessária a realização de “
perícia técnica PRÉVIA, nos termos do Artigo 381, Inciso I, do Código de Processo Civil, ou seja, antes que a Autora realize as cirurgias, pois, do contrário, a produção da prova técnica restará prejudicada e o próprio direito de ampla defesa da Requerida restará obstado
”.

Argumenta que a “
junta médica foi favorável ao parecer da Operadora de Plano de Saúde, com o aval do terceiro imparcial desempatador indicado, Laelcio Lins Ramos dos Santos - CRM 61462/SP
”.

E mais, que não há como obrigá-la a custear materiais cirúrgicos que não foram avalizados pela junta médica.

Discorre sobre a irreversibilidade da medida e defende a necessidade de oferecimento de caução.

Efeito suspensivo deferido no Id. 129117654.

Contraminuta no Id. 128847686.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que autorize e custeie as cirurgias reparadoras pós-bariátrica indicadas para a agravada.

Esta alega que é beneficiária do plano de saúde fornecido pela agravante, e após ser diagnosticada com obesidade, submeteu-se a gastroplastia há dois anos atrás, com
redução de peso de aproximadamente 30 kg.

Em virtude dessa diminuição significativa
“
apresenta transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização. Vem apresentando transpiração do tecido epitelial e dermatites de repetição devido ao excesso de pele das dobras, com dificuldade de higienização e mal cheiro local. Além disso, evoluiu com afastamento dos músculos retos do abdômen levando a um enfraquecimento da parede abdominal, prejudicando a postura e lhe causam dor lombar devido às diástases dos músculos retos do abdômen
.
” E “Além disso, apresenta queixas de cunho psicológico relacionados ao quadro como crises de ansiedade, sintomas de depressão recorrentes e transtorno dismórfico corporal” (Id. 128719172 – pág. 51).

Diante desse quadro, teve a indicação médica para correção dos problemas descritos como cirurgias reparadoras de reconstrução mamaria bilateral, dermolopectomia abdominal para correção do abdômen em avental com reconstrução da parede abdominal e dermolipectomia de dorso com lifting de glúteos.

Para a concessão da tutela antecipada é necessário observar a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
(art. 300 do CPC).

Nestes autos, o primeiro requisito está
consubstanciado
no fato de que a finalidade dos referidos procedimentos não é rejuvenescer ou aperfeiçoar a beleza corporal, mas sim reparar ou reconstruir partes do corpo afetadas pela bariátrica anteriormente realizada e inclusive custeada pelo plano de saúde.

Ademais, essa matéria já é pacificada no STJ. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA.
RETIRADA DE EXCESSO DE PELE. TRATAMENTO DE CARÁTER REPARADOR.
ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM HARMONIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o procedimento negado (correção de lipodistrofia branquial, crural, ou trocanteriana de membros superiores e inferiores - retirada do excesso de pele) não possui natureza estética, mas, sim, reparadora.
Esse entendimento local está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que, havendo expressa indicação médica, as cirurgias complementares à cirurgia bariátrica não ostentam caráter meramente estético, mas reparatório e necessário. 2. Esta Corte de Justiça já teve a oportunidade de perfilhar o entendimento de que, tendo sido o segurado em tratamento de obesidade mórbida, com cobertura da seguradora, submetido à cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os tratamentos necessários e complementares ao referido ato cirúrgico, destinados à cura da patologia (AgRg no AREsp 583.765/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19
/05/2015, DJe de 22/06/2015). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1569800/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 04/05/2020)

No entanto, não está demonstrada a necessidade da realização imediata da cirurgia reparadora a justificar a concessão de tutela de urgência.

Isso porque, apesar da relevância das declarações, a urgência fundamenta-se, principalmente, no fato de que as medidas sugeridas seriam formas de melhorar as limitações sociais sofridas pela demandante, em razão do excesso de pele decorrente da perda de peso, tanto é que a demanda foi distribuída 2 anos após a cirurgia.

E não há provas aptas a demonstrar qualquer perigo à saúde física ou emocional da paciente que justifique a intervenção médica antes da instrução processual.

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
merece reforma
,
pois não está demonstrado o perigo de dano
que autorize a concessão e antecipação de tutela, trazidas no art. 300 do CPC/15.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022